Tribunal: TJSP
Processo: 1002304-91.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação dos réus. Autora contratada para prestação de engenharia consultiva e não de construção civil. Contratação de terceiros (projetista, empreiteiro, empresa de concreto, empresa responsável pela execução do serviço de fundação) que era responsabilidade dos

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação dos réus. Autora contratada para prestação de engenharia consultiva e não de construção civil. Contratação de terceiros (projetista, empreiteiro, empresa de concreto, empresa responsável pela execução do serviço de fundação) que era responsabilidade dos contratantes, sob a supervisão da autora. Apelantes não impugnaram o fato de que o atraso da obra se deu por conta da troca de empreiteiro, escolha demorada dos fornecedores e atrasos nos pagamentos dos mesmos por parte dos próprios réus, bem como a instalação de caixilhos importados, que exigiu nova alteração de projeto. Situações não dependiam da atuação da autora, porquanto as providências não eram de sua responsabilidade. Prova de pagamento. Ausência. Planilha de pagamentos que não pode ser considerada, por tratar-se de documento unilateral. Sentença de procedência parcial do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000211145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002304-91.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
SILVANA RATO e FABIO AUGUSTO SANTA FÉ ZACARIAS, é apelado META
GERENCIAL DE PROJETOS E OBRAS SS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002304-91.2013.8.26.0068
Apelantes: SILVANA RATO e FABIO AUGUSTO SANTA FÉ ZACARIAS
Apelado: Meta Gerencial de Projetos e Obras SS
COMARCA: Barueri
VOTO N° 9.748
APELAÇÃO. CONTRATO DE FISCALIZAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE OBRA RESIDENCIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do
pedido. Apelação dos réus. Autora contratada para
prestação de engenharia consultiva e não de construção
civil. Contratação de terceiros (projetista, empreiteiro,
empresa de concreto, empresa responsável pela execução
do serviço de fundação) que era responsabilidade dos
contratantes, sob a supervisão da autora. Apelantes não
impugnaram o fato de que o atraso da obra se deu por conta
da
troca
de
empreiteiro,
escolha
demorada
dos
fornecedores e atrasos nos pagamentos dos mesmos por
parte dos próprios réus, bem como a instalação de caixilhos
importados, que exigiu nova alteração de projeto. Situações
não dependiam da atuação da autora, porquanto as
providências não eram de sua responsabilidade. Prova de
pagamento. Ausência. Planilha de pagamentos que não
pode ser considerada, por tratar-se de documento unilateral.
Sentença de procedência parcial do pedido mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 1.287/1.297, que julgou parcialmente procedente o
pedido de formulado na ação de cobrança, “condenando os réus a
pagar à autora, solidariamente, a quantia de R$ 35.060,68 (trinta e
cinco mil e sessenta reais e sessenta e oito centavos), corrigidos do
ajuizamento e com juros moratórios legais contados da citação. Em
virtude dos primados da causalidade e da sucumbência, os réus
arcarão com 90% das custas e das despesas processuais, competindo o
restante à autora. Honorários devidos na mesma proporção, ora
fixados, considerando o grau de zelo, lugar da prestação, natureza,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
importância da causa, trabalho e tempo despendido pelo procurador,
em 12,5% do valor da condenação (NCPC, arts. 85, §2o, I, II, III e
IV).”
Embargos de declaração opostos pelos réus a fls.
1.299/1.302, com manifestação da parte autora a fls. 1.305/1.307,
rejeitados pela decisão de fls. 1.308.
Inconformados, apelam os réus (fls.1.312/1.330),
pugnando pela reforma do decisum. Sustentam que a sentença se
limitou muito mais por questões atinentes à inexistência de
responsabilidade da gerenciadora de obras, afastando-se da questão
principal, qual seja, a inexistência de saldo a pagar à apelada, seja pelo
não aceite do “aditivo contratual”, seja porque outra parte dos valores
controvertidos nos autos já foram pagos pelos apelantes. Alegam que,
em relação à outra parte da referida quantia, a mesma não foi paga
simplesmente por não concordarem com a cobrança, tendo em vista o
mau desempenho no serviço prestado (gerenciamento defeituoso) e
inadimplemento do cronograma de serviços a que tinha se
comprometido, incluindo o abandono da obra. Esclarecem que foi
demonstrado, em contestação, que o saldo da 14a parcela do contrato e a
18a parcela relativa ao único aditamento aceito pelas partes, já se
encontravam pagas. Salientam que os termos do aceite da proposta em
questão deixou claro que não haveria outras cobranças, caso a obra se
estendesse por mais de 12 meses e que seriam, portanto, por preço certo
e ajustado e pelo conjunto da obra, independentemente do prazo, sendo
que tais termos jamais foram contestados de forma escrita ou
verbalmente durante a etapa prevista no contrato. Tecem longas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
considerações sobre a prorrogação do contrato, laudo pericial e oitiva de
testemunhas. Dedicam um tópico ao prequestionamento. Requerem, por
fim, a reforma da sentença; em especial, quanto aos pedidos indicados
no item 39 “a” até “c” da apelação.
Recurso preparado (fls.1.331) e contrarrazoado (fls.
1.338/1.352).
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões de recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de
direito e o pedido de reforma da sentença, permitindo o seu
conhecimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por META
GERENCIAL DE PROJETOS E OBRAS S/S em face de SILVANA
RATO e FABIO AUGUSTO SANTA FÉ ZACARIAS, fundada em
contrato de prestação de serviços de planejamento e gerenciamento de
obra residencial.
Consta da inicial que a demandante foi contratada
pelos réus para o planejamento e gerenciamento de obra residencial,
obrigando-se a elaborar orçamento, administrar a obra e fornecer
acompanhamento técnico, pelo prazo de 14 meses, pelo valor de R$
4.600,00 pelo orçamento e 14 parcelas mensais e sucessivas de R$
10.600,00, pelo gerenciamento. A autora alegou que a contratação não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
incluía execução dos serviços e que houve repactuação do contrato,
tendo em vista o prolongamento das obras e de seu prazo, que se deram
por conta de alterações de projetos e escolha dos réus na instalação de
janelas importadas. Afirmou que os serviços de orçamento e
contratações ocorreram no prazo previsto e que os serviços seguiram
normalmente. No início de 2012, foram repactuadas novas parcelas
mensais para administração e acompanhamento após a 14a parcela do
pacto, comprometendo-se os réus ao pagamento mais seis parcelas
mensais e sucessivas até a efetiva realização da obra. No entanto, novas
alterações de projeto, atraso de pagamento ou de definição de material e
até mesmo entrega de materiais importados ocorreram, o que resultou
no atraso da obra por responsabilidade dos réus. Tendo em vista
inúmeras divergências entre as partes, em 30.07.2012, a autora deu o
contrato por rescindido. Sustentou que os serviços foram prestados e
devem ser remunerados. Diante das alterações não autorizadas e
divergentes do projeto aprovado, procedeu a "Baixa de
Responsabilidade Técnica" junto a Prefeitura e Conselho Regional de
Engenharia. Sob o argumento de que não foi remunerada integralmente
pelos serviços prestados, ingressou com a presente ação, buscando o
recebimento do valor de R$ 38.956,31, sendo parte da parcela no 14, a
integralidade da parcela no 18 e mais três meses e meio de prestação de
serviços sem qualquer remuneração.
Regularmente
citados,
os
réus
ofereceram
contestação, alegando que, após a contratação, o que se viu foi um
desastre em termos de gerenciamento de obra, uma vez que a autora não
tinha pessoal capacitado para cumprir adequadamente o serviço para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual fora contratada, mostrando grande desorganização, que atrasou a
obra e acarretou prejuízo aos réus. Sustentaram que os honorários da
autora foram contratados por preço certo, ajustado pelo conjunto da
obra, independentemente do prazo de execução, uma vez que o aceite da
proposta apresentada pela autora constou do e-mail de 04.09.2010, o
qual informava que se o prazo previsto para execução da obra superasse
mais de 12 meses não haveria outras cobranças. Afirmaram que todas as
parcelas pactuadas foram pagas. Reclamaram que os atrasos decorreram
por culpa da autora, e que ela paralisou os trabalhos entre 10.12.2010 a
10.01.2011. Destacaram que o período de prestação dos serviços (19
meses e 23 dias) extrapolou o prazo de 12 meses previsto em contrato e
que isso ocorreu pela má administração da obra e também pelo reduzido
horário de prestação de serviços do gestor Fernando e demais
engenheiros da contratada. Aduziram que, mesmo depois do novo prazo
que lhes foi imposto, sem entrega da obra, a autora voltou a exigir novos
valores, o que não aceito. Negaram a existência de qualquer crédito em
favor da demandante.
Em decisão saneadora, foram fixados os pontos
controvertidos e determinada a produção de provas oral e pericial (fls.
538/541).
Pois bem.
A questão posta nos autos deve ser analisada de
forma clara e objetiva.
Antes de tudo, há que se consignar que a autora foi
contratada pelos réus para gerenciar e fiscalizar obra. Os serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratados, portanto, eram relativos a “engenharia consultiva” e não a
“construção civil”.
Esta, como se sabe, diz respeito à própria execução
material da obra, configurando atividade técnico-administratíva, cujo
cumprimento, ademais, fica a cargo de terceiro, vale dizer, do
empreiteiro da obra.
A "engenharia consultiva", por sua vez, não tem
natureza de serviço de construção civil, porquanto diz respeito a
trabalhos técnicos e profissionais, tal como ocorre com aqueles
contratados pelos réus, de elaboração de projetos executivos, fiscalização
e gerenciamento de obras.
Os demandados não negam que era de sua
responsabilidade a contratação de terceiros. E assim fizeram, ao
contratarem projetista, empreiteiro, empresa de concreto, empresa
responsável pela execução do serviço de fundação, tudo sob a supervisão
da autora.
Os apelantes também não impugnaram o fato de que
o atraso da obra se deu por conta da troca de empreiteiro, escolha
demorada dos fornecedores e atrasos nos pagamentos dos mesmos por
parte dos próprios réus, bem como a instalação dos caixilhos importados
dos EUA, que exigiu nova alteração de projeto. Todas essas situações
não dependiam da atuação da autora, porquanto as providências não
eram de sua responsabilidade.
Com relação ao aditivo contratual, não se pode
rechaçar o fato de o corréu também ser engenheiro. Assim, como bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
observou o nobre Magistrado sentenciante:
“Infrutífero o argumento dos requeridos, a meu ver,
de que tenham sido coagidos à alteração das bases
contratuais iniciais. Sendo da área, de se supor que
não estivessem infensos a esse tipo de pedidoda
empresa contratada para gerenciar a obra,
bastando a negativa expressa ao gerenciador e
afirmação de que, no caso de insatisfação, fosse a
questão judicialmente dirimida, contratando-se
outro (lembrando que a execução não estava a
cargo da autora).
(...)
Logo, se manifestaram aceite à prorrogação do
contrato e de novos pagamentos, não se tem por
realizada a quitação integral do aditivo contratual,
razão para o afastamento da defesa da contratação
a preço certo”.
De outra parte, prova de pagamento se faz com
recibo e as cópias dos recibos que instruíram a contestação não
comprovam o adimplemento das 14a e 18a parcelas do aditamento ao
contrato.
A planilha de pagamento constante a fls. 367/369
dos autos não pode ser considerada, visto trata-se de documento
unilateral.
De tudo quanto exposto e pela análise do conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
probatório, a conclusão que se chega não é diferente daquela dada pela r.
sentença guerreada: a empresa autora deixou de prestar serviços pelo
período de um mês, durante as férias coletivas da empresa ré e também
faltou com seu dever de vigilância e fiscalização do empreiteiro, de
acordo com o que foi constatado pelo “expert” oficial (fls.641/650 e
651/653), o que resultou em abatimento de 10% do débito reclamado na
inicial.
Vê-se, portanto, que mais não precisa ser dito, eis
que presentes nos autos fundamentos objetivos para o deslinde da
controvérsia, ainda que divorciados do pensamento e vontade reais dos
réus.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte adversa
apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo 85 do
Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal
para 15% sobre o valor da condenação, sopesado o trabalho realizado em
ambas as fases do processo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA